Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-22.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1000011-22.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: ANA LÚCIA SEVERINO COSTA.
Recorrido: VALDOMIRO GOMES DE BRITO.
Data do Julgamento: 23/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENÚNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA CONTADOR - ABUSO DE DIREITO - AUSENTES INDÍCIOS DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS A JUSTIFICAR A DENÚNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Caso em que o recorrido, contador, respondeu a processo administrativo instaurado em decorrência de denúncia registrada junto ao conselho de classe pela recorrente.
2- No caso em apreço, a prova colhida demonstrou a inexistência de causa a justificar a denúncia registrada pela requerida, evidenciando intuito único de constranger o autor, maculando sua imagem diante da sociedade, colocando em cheque a credibilidade do profissional.
3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000011-22.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDOMIRO GOMES DE BRITO - CPF: 106.099.891-20 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), ANA LUCIA SEVERINO COSTA - CPF: 031.551.991-64 (RECORRIDO), VANDERLI ALVES MEDEIROS - CPF: 617.227.581-04 (ADVOGADO), DANILSON SANTOS MORAIS - CPF: 979.909.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENÚNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA CONTADOR - ABUSO DE DIREITO - AUSENTES INDÍCIOS DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS A JUSTIFICAR A DENÚNCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Caso em que o recorrido, contador, respondeu a processo administrativo instaurado em decorrência de denúncia registrada junto ao conselho de classe pela recorrente.

2- No caso em apreço, a prova colhida demonstrou a inexistência de causa a justificar a denúncia registrada pela requerida, evidenciando intuito único de constranger o autor, maculando sua imagem
diante da sociedade, colocando em cheque a credibilidade do profissional.

3- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021